Tribunal: TJMT
Processo: 1002809-68.2025.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002809-68.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO DOS ANJOS DA SILVA - CPF: 048.965.431-22 (RECORRENTE), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DA CNH. CONDUTOR IDENTIFICADO NO AUTO DE INFRAÇÃO. CASSAÇÃO DE PPD. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração de trânsito e transferência de pontos. O recorrente alega que transferiu seu veículo para terceira pessoa, que foi identificada como proprietária e condutora no auto de infração,
mesmo assim
teve sua Permissão Para Dirigir (PPD) cassada, considerando que o veículo anteriormente estava em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber se é
possível
a
transferência
judicial dos
pontos
da
infração
de
trânsito

quando
o
proprietário

comprova
que
não
era o
condutor
do
veículo
no
momento
da
infração
; e (
ii
)
verificar a legalidade da cassação da Permissão Para Dirigir (PPD) sem

a

instauração
de
processo

administrativo

específico
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
transferência de pontos de infração de trânsito do proprietário
para o
condutor
do
veículo
é um
direito
que
não
se
esgota

na

esfera

administrativa
.
Embora
o CTB
estabeleça

prazo
para
identificação
do
condutor

infrator
, a
preclusão

deste

prazo

não
impede que
o

proprietário

busque

judicialmente
a
transferência
dos
pontos
,
desde
que
comprove

quem
era o
verdadeiro

condutor
.

4. A
declaração
com
firma

reconhecida

em

cartório
,
na
qual a
condutora
assume
expressamente
a
responsabilidade
pela
infração
,
somada

ao

próprio
auto de
infração
que
a

identifica

como

proprietária
e
condutora
do
veículo
,
constitui

prova
robusta
suficiente
para a
transferência
da
pontuação
.

5. Para a
cassação
da
Permissão
Para
Dirigir
(PPD)
já

emitida
, é
necessária

a

instauração
de
processo

administrativo

específico
,
respeitando

os

princípios
do
devido

processo
legal e do
contraditório
, o que
não

ocorreu
no
caso

em

análise
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. O
decurso
do
prazo

previsto
no art. 257, § 7º, do CTB
acarreta

somente
a
preclusão

administrativa
,
não

afastando
o
direito
de o
proprietário
do
veículo

comprovar

judicialmente
o
verdadeiro

responsável
pela
infração
de
trânsito
. 2. A
declaração
com
firma

reconhecida

em

cartório
,
emitida

pelo

condutor

reconhecendo

a

infração

cometida
,
somada

ao
auto de
infração
que
o

identifica

como

condutor
,
constitui

prova

suficiente
para a
transferência
da
pontuação
. 3. A
cassação
da
Permissão
Para
Dirigir
(PPD)
exige

a

instauração
de
processo

administrativo

específico
,
respeitando

os

princípios
do
devido

processo
legal e do
contraditório
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB,
arts
. 148, §§ 2º, 3º e 4º, e 257, § 7º.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.973.726/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues,
Primeira

Turma
, j. 26/2/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda
Turma
, j. 21/3/2019; TJSP,
Recurso

Inominado

Cível
n. 10222438720228260053, Rel. Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, 5ª
Turma

Recursal
de Fazenda Pública, j. 5/7/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002809-68.2025.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
MAURÍCIO DOS ANJOS DA SILVA

Recorrido
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MAURÍCIO DOS ANJOS DA SILVA
ajuizou

reclamação

em
face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT.
Noticiou
que: a)
transferiu

seu

veículo
CHEVROLET/PRISMA para Milla Caroline Alves,
cuja

conclusão
da
venda

ocorreu

em

maio
de 2024; b)
foi

aplicada

multa

quando
a nova
proprietária
, Milla Caroline,
conduzia
o
veículo
,
sendo

ela

identificada

como

proprietária
e
condutora
do
bem
; c)
mesmo

assim
,
teve

sua
PPD
cassada
,
considerando
que
o

veículo

anteriormente

estava

em

seu

nome
; d) o
veículo
à
época
dos
fatos

já

estava

em

nome
de Milla, tanto que
consta

esta

informação
no
registro
e
notificação
da
multa
.
Requereu
: a) a
concessão
de tutela de
urgência
para suspender
os

pontos
e
efeitos
do auto de
infração
; b) a
declaração
de
nulidade
do auto de
infração
; c)
subsidiariamente
, a
declaração
de
sua

ilegitimidade

pelo

cometimento
da
infração
, com
exclusão
dos
pontos
de
seu

prontuário
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
não

há

comprovação

idônea
e
inequívoca
de que
tenha

havido
a
efetiva

alienação
do
veículo

por

parte
do
reclamante
; b)
não

foi

demonstrada
a
formalização
da
transferência
da posse e
propriedade
do
bem

perante
o
órgão

competente
; c) a
presunção
de
legitimidade
dos
atos

administrativos

somente

pode
ser
afastada

mediante

prova

inequívoca
da
inexistência
de
autoria
; e)
cabia
à
parte

reclamante

fazer

prova
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
não

bastando

apenas

alegá
-lo. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) o auto de
infração
de
trânsito

identificou

expressamente
a Sra. Milla Caroline Alves
como

proprietária
e
condutora
do
veículo
; b)
este

documento

oficial
é um
ato

administrativo

dotado
de
presunção
de
legitimidade
e
veracidade
; c) as
informações

lançadas

pelo

agente

público

gozam
de
fé

pública
; d) o AIT,
ao

identificar
Milla
como

proprietária
,
prova
que a
tradição
do
bem

já

havia

ocorrido
antes da
infração
; e) a
transferência
formal no
sistema
do DETRAN
foi

apenas
um
ato

burocrático
de
regularização
; f) a
infração

refere
-
se a

uma

característica
do
veículo

cuja

responsabilidade
é de
quem

detém

sua
posse; g) a Sra. Milla Caroline
juntou

declaração

assumindo
integral
responsabilidade
pela
infração
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
sentença
; b)
declarar
a
nulidade
do auto de
infração
e
todos

seus

efeitos
; c)
subsidiariamente
,
determinar
a
transferência
da
pontuação
para Milla Caroline Alves.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Transferência
de Pontos de
Infração
de
Trânsito
.

A transferência de pontos de infração de trânsito do proprietário
para o
condutor
do
veículo
é um
direito
que
não
se
esgota

na

esfera

administrativa
.
Embora
o Código de
Trânsito
Brasileiro
estabeleça
um
prazo

administrativo
para
a

identificação
do
condutor

infrator
, a
preclusão

deste

prazo

não
impede que
o

proprietário
do
veículo

busque

judicialmente
a
transferência
dos
pontos
,
desde
que
comprove

quem
era o
verdadeiro

condutor
no
momento
da
infração
.

O
artigo
257, § 7º, do CTB
estabelece
que:

"Art. 257//. As
penalidades

serão

impostas

ao

condutor
,
ao

proprietário
do
veículo
,
ao

embarcador
e
ao

transportador
, salvo
os

casos
de
descumprimento
de
obrigações
e
deveres

impostos
a
pessoas

físicas

ou

jurídicas

expressamente

mencionados

neste
Código. (...) § 7
º

Quando

não
for
imediata
a
identificação
do
infrator
, o principal
condutor

ou
o
proprietário
do
veículo

terá
o
prazo
de 30 (
trinta
)
dias
,
contado
da
notificação
da
autuação
, para
apresentá
-lo,
na
forma
em
que
dispuser
o Contran, e,
transcorrido
o
prazo
, se
não
o
fizer
,
será

considerado

responsável
pela
infração
o principal
condutor

ou
,
em

sua

ausência
, o
proprietário
do
veículo
."

Entender
de forma
diversa

violaria
o
princípio
do
amplo

acesso

ao
Poder
Judiciário
(art. 5º,
inciso
XXXV, CF).

Nesse
sentido
,
já

manifestou
o STJ:

"PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR DIVERSO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM FASE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONDUTOR DO VEÍCULO NO MOMENTO DA INFRAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. É
firme
a
orientação

desta
Corte de que
o

decurso
do
prazo

previsto
no art. 257, § 7º, do Código de
Trânsito
Brasileiro
acarreta

somente
a
preclusão

administrativa
,
não

afastando
o
direito
de o
proprietário
do
veículo
, no
âmbito
judicial,
comprovar
o
verdadeiro

responsável

pelo

cometimento
da
infração
de
trânsito
, sob
pena
de
ofensa

ao
que
dispõe
o art. 5º, XXXV, da
Constituição
Federal. (...) (STJ//
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.973.726/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira

Turma
,
julgado

em
26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024.)"

Para que
seja

possível
a
transferência
judicial dos
pontos
da
infração
, é
necessário
que
o

proprietário
do
veículo

apresente

provas
robustas de que
não
era
ele

quem

conduzia
o
veículo
no
momento
da
infração
,
identificando
com
precisão

quem
era o
verdadeiro

condutor
,
garantindo

assim
o
direito

ao

contraditório
e
ampla

defesa
do
condutor

indicado
.

No
caso

em

análise
,
verifica
-se que
o

recorrente

apresentou

declaração
com
firma

reconhecida

em

cartório
(ID 306621409/PJe2),
na
qual a Sra. Milla Caroline Alves assume
expressamente
a
responsabilidade
pela
infração
de
trânsito

registrada
no auto nº DT00LK1026,
ocorrida

em
30/4/2024.

A
declaração
, com
assinatura

reconhecida

em

cartório
,
emitida

pelo

condutor
do
veículo

reconhecendo

a

infração

cometida
é
suficiente
para
meio
de
prova
para a
transferência
da
pontuação
da CNH do
proprietário
para o
condutor
.

Nesse
sentido
:

"RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO JUDICIAL FORMULADO POR PROPRIETÁRIO COM CONFISSÃO DO CONDUTOR. DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA NO SENTIDO DE QUE CONDUZIA O VEÍCULO NO MOMENTO DA
INFRAÇÃO .
ADMISSIBILIDADE. 1.
A

indicação
do
condutor
do
veículo
,
responsável
pela
infração
de
trânsito
,
feita
de forma
extemporânea
,
enseja

tão

somente
a
preclusão

administrativa
,
sendo

possível

a

identificação
do
infrator
pela via judicial 2.
Entendimento

consolidado
no PUIL 372/SP. 3.
Responsabilidade

pelo

cometimento
da
infração

admitida

pelo
real
condutor
, que
emitiu

declaração

nesse

sentido
, com
firma

reconhecida
. 4.
Existência
de
elementos

suficientes
para
acolhimento
da
imputação
judicial de
responsabilidade

pelas

infrações
de
trânsito
.
RECURSO PROVIDO. (TJSP// -
Recurso

Inominado

Cível
: 10222438720228260053 São Paulo, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho -
Colégio

Recursal
, Data de
Julgamento
: 05/07/2024, 5ª
Turma

Recursal
de Fazenda Pública, Data de
Publicação
: 05/07/2024)."

Além

disso
, o
próprio
auto de
infração
(ID 306621419/PJe2)
identifica
a Sra. Milla Caroline Alves
como

proprietária e condutora do veículo no momento da infração
, o que
constitui

prova
robusta de que
ela
era a
responsável
pela
condução
do
veículo

quando

ocorreu

a

infração
.

Portanto
,
estando

comprovado
que a Sra. Milla Caroline Alves era a
condutora
do
veículo
no
momento
da
infração
,
deve ser determinada a transferência dos pontos da infração
para o
seu

prontuário
.

Consolidação
da PPD
em
CNH
definitiva
.

Para
a

obtenção
da
Carteira
Nacional de
Habilitação
(CNH) o
interessado

deve
se submeter
a
um
processo

administrativo
com
mais
de seis
etapas
,
conforme

autorizado

pelo
art. 148 do CTB e
disciplinado
pela
Resolução
789/2020 do CONTRAN:

"Art. 148.
Os

exames
de
habilitação
,
exceto

os
de
direção

veicular
,
poderão
ser
aplicados

por

entidades

públicas

ou

privadas

credenciadas

pelo

órgão

executivo
de
trânsito
dos
Estados
e do Distrito Federal, de
acordo
com as
normas

estabelecidas

pelo
CONTRAN.

§ 1º A
formação
de
condutores

deverá

incluir
,
obrigatoriamente
,
curso
de
direção

defensiva
e de
conceitos

básicos
de
proteção

ao

meio

ambiente

relacionados
com o
trânsito
.

§ 2º Ao
candidato

aprovado

será

conferida

Permissão
para
Dirigir
, com
validade
de um
ano
.

§ 3º A
Carteira
Nacional de
Habilitação

será

conferida

ao

condutor
no
término
de um
ano
,
desde
que
o

mesmo

não

tenha

cometido

nenhuma

infração
de
natureza
grave
ou

gravíssima

ou

seja

reincidente

em

infração

média
.

§ 4º A
não

obtenção
da
Carteira
Nacional de
Habilitação
, tendo
em
vista
a

incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar

todo
o
processo
de
habilitação
.

§ 5º O
Conselho
Nacional de
Trânsito
- CONTRAN
poderá

dispensar

os

tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde

expedido

pelas

Forças
Armadas
ou

pelo
Departamento de
Aeronáutica
Civil,
respectivamente
, da
prestação
do
exame
de
aptidão

física
e mental."

Sendo o
interessado

aprovado

em

todos

os

exames
,
será

emitida
a PPD (
Permissão
para
Dirigir
) com
validade
de um
ano
(§2º).
Todavia
,
havendo

infração
de
natureza
grave
ou

gravíssima

ou

reincidência

em

infração

média
, a CNH
definitiva

não

será

concedida
(§3º).

Em
regra
,
não
é
necessário
novo
processo

administrativo
para
obstar
o
candidato
de
obter
a CNH, visto que a
não

consolidação
da PPD
em
CNH é
resultado
de um
processo

administrativo

já

instaurado
de
habilitação
(art. 28, §2º, da
Resolução
723/2018 do CONTRAN).

No
entanto
,
uma

vez

emitida
a CNH e
arquivado
o
processo
de
habilitação
, novo
processo

administrativo

deve
ser
instaurado

objetivando
a
cassação
da CNH,
devendo
,
consequentemente
, ser
respeitados

os

princípios
do
devido

processo
legal e
contraditório
.

Se o
candidato

tinha

infrações

cometidas

ainda
pendente de
processamento
, o DETRAN
deveria

ter

prorrogado
a PPD
até
o
julgamento
das
infrações
e
não

emitido
a CNH.

Nesse
sentido
:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20, III, 148, §§ 3º e 4º, e 265 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. CANCELAMENTO. INFRAÇÕES GRAVE E GRAVÍSSSIMA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO INATACADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ENQUADRAMENTO DOS FATOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INVIABILIDADE. DISTINGUISHING. [...] 3. O
presente

litígio

não
se
enquadra

ao

precedente

firmado

por

este
STJ no
REsp
726.842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda
Turma
,
julgado

em
28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338,
haja
vista que
o

documento

cancelado

pelo

ente

autárquico

não
se
trata
de
uma

permissão

provisória
para
dirigir
, mas, sim, de
uma

Carteira
Nacional de
Habilitação

definitiva
,
circunstância
que
afasta
o
entendimento

consagrado
de
desnecessidade
de
instauração
de
processo

administrativo
. 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ//,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda
Turma
,
Julgado

em
21.3.2019,
Publicado
no
DJe

em
28.3.2019)."

No
caso

em

análise
,
verifica
-se que
o

recorrente

teve

sua

Permissão
Para
Dirigir
(PPD)
cassada

em

razão
de
infração

cometida

por

terceiro
,
conforme

comprovado
pela
declaração
com
firma

reconhecida

apresentada
pela Sra. Milla Caroline Alves (ID 306621409/PJe2) e
pelo

próprio
auto de
infração
(ID 306621419/PJe2), que
a

identifica

como

condutora
do
veículo
no
momento
da
infração
.

Além

disso
,
não

há

nos
autos
qualquer

comprovação
de que
tenha

sido

instaurado

processo

administrativo

específico
para a
cassação
da PPD do
recorrente
, o que viola
os

princípios
do
devido

processo
legal e do
contraditório
.

Portanto
,
considerando
que
a

infração
que
motivou
a
cassação
da PPD do
recorrente

foi

cometida

por

terceiro
, e que
não

houve

instauração
de
processo

administrativo

específico
para a
cassação
,
deve
ser
anulado
o
ato

administrativo
que
determinou
a
cassação
da PPD do
recorrente
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para:

a) determinar a transferência dos pontos da infração

registrada
no auto nº DT00LK1026 do
prontuário
do
recorrente
MAURICIO DOS ANJOS DA SILVA para o
prontuário
da Sra. MILLA CAROLINE
ALVES;

b)
declarar
a
nulidade
do
ato

administrativo que determinou a cassação da Permissão Para Dirigir
(PPD) do
recorrente
,
determinando
o
seu

restabelecimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025